Tribunal: STF
Processo: RE 1554495
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. PORTARIA. VERBA INDENIZATÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao prover o extraordinário e reformar o acórdão recorrido, reconheceu a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor arbitrado a título de indenização em portaria de concessão de anistia política.



    2. A parte agravante diz não estar configurado descompasso entre o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem e a ótica firmada nos embargos de declaração examinados no RE 553.710 ED (Tema 394/RG).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se, apesar de o título judicial ter expressamente excluído a aplicação de juros e correção sobre verba indenizatória decorrente do reconhecimento da condição de anistiado político, cabe determinar a incidência desses consectários sobre o valor devido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ao valor nominal indenizatório previsto em portaria de concessão de anistia política, é imperativa a incidência de juros de mora e atualização monetária, ainda que silente o título judicial ou excluídos expressamente tais consectários (RE 553.710 ED –Tema 394/RG).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.